Tribunal: TJSP
Processo: 0021577-39.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Posse
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Conflito de competência. Ação indenizatória tirada de constrição operada em execução por título extrajudicial, cuja sentença não foi, atacada por apelo. Pretéritos recursos de agravos de instrumentos julgados pela 38a Câmara de Direito Privado. Prevenção daquela que primeiro conheceu da demanda, também com relação ao feito conexo e seus recurso (art. 105 do Regimento Interno da Corte).

Ementa:
Conflito de competência. Ação indenizatória tirada de constrição operada em execução por título extrajudicial, cuja sentença não foi, atacada por apelo. Pretéritos recursos de agravos de instrumentos julgados pela 38a Câmara de Direito Privado. Prevenção daquela que primeiro conheceu da demanda, também com relação ao feito conexo e seus recurso (art. 105 do Regimento Interno da Corte).

Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021577-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que é suscitante 30a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
A.C.MATHIAS
COLTRO,
ROQUE
ANTONIO
MESQUITA
DE
OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES
VARJÃO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021577-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.206
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0021577-39.2020.8.26.0000
COMARCA DE ADAMANTINA
SUSCITANTE: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA: 38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERESSADOS: OSVALDO NOGUEIRA GOMES e COOPERATIVA
AGRÍCOLA MISTA DE ADAMANTINA

VOTO N.o 44.206
Conflito de competência. Ação indenizatória tirada de constrição
operada em execução por título extrajudicial, cuja sentença não
foi, atacada por apelo. Pretéritos recursos de agravos de
instrumentos julgados pela 38a Câmara de Direito Privado.
Prevenção daquela que primeiro conheceu da demanda, também
com relação ao feito conexo e seus recurso (art. 105 do Regimento
Interno da Corte).
Conflito procedente, declarada a competência da Câmara
suscitada.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 30a
Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção de Direito Privado III
deste Tribunal de Justiça, a aduzir que a Câmara Suscitada está preventa ao
julgamento.
A 38a Câmara de Direito Privado, integrante da Subseção
de Direito Privado II, de seu turno, havia, anteriormente, declinado de sua
competência ao argumento de que, embora tenha julgado pretérito agravo de
instrumento, a demanda refere-se a reparação dos danos materiais decorrentes
de deterioração e uso indevido de bem móvel removido, portanto, coisa
móvel corpórea.
É o relatório.
Conforme se verifica da r. sentença de fls. 179/182, trata-
se de ação de indenização de uso de bem móvel trator que permaneceu sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021577-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44.206
3
a guarda da ré.
Fosse demanda autônoma, a causa de pedir, realmente,
estaria consubstanciada em coisa móvel corpórea, a atrair, portanto, a
competência da Subseção III.
No entanto, a demanda foi distribuída por prevenção à
execução por título extrajudicial n. 0008560-67.2009.8.26.0081, onde
realizada a penhora e remoção do bem, cujos recursos dela extraídos foram
julgados pela 38a Câmara de Direito Privado.
Sendo assim, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno, inegável a prevenção para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, devendo o presente apelo ser apreciado por quem primeiro
conheceu da demanda.
Nesse sentido, já decidiu o Grupo:
Conflito de Competência A 26a Câmara de Direito Privado suscita
conflito de competência, atribuindo à 37a Câmara de Direito Privado a
competência para julgar o agravo de instrumento processado sob o no
2007549-32.2020.8.26.0000 Admissibilidade Hipótese em que o
pedido de execução de honorários periciais foi apresentado de forma
incidental em embargos à execução Ação principal que se refere a
execução de título extrajudicial
Competência que é definida de
acordo com o pedido inicial Inteligência do artigo 103 do RITJSP
Caracterizada a competência da Segunda Subseção de Direito Privado,
nos termos do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 do TJSP
Conflito de competência procedente, para fixar a competência e
prevenção da 37a Câmara de Direito Privado1.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e competente
a Câmara suscitada.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Conflito de competência cível 0012634-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Roque Antonio
Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020